Tribunal: TJMT
Processo: 0006776-03.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006776-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRATAN DOS REIS COSTA - CPF: 052.230.801-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO ARAUJO ANDRADE - CPF: 059.458.371-30 (APELADO), RENATO RODRIGO SOUZA SIMI - CPF: 035.918.261-54 (APELADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (APELADO), RIAN DA SILVA ARRUDA (APELADO), GISELE MONTEIRO PINTO - CPF: 627.387.711-49 (VÍTIMA), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROVAS ILICITAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONSTATADA A FUNDADA RAZÃO PARA OPTAR PELA BUSCA PESSOAL. PODER DE POLÍCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE.

DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

1.2

Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, na busca domiciliar realizada por agente público, tendo em vista a noticiada prévia investigação realizada por autoridade policial dando conta da prática do crime de associação criminosa, aliada à denúncia anônima que culminou na abordagem dos milicianos em uma chácara, que era usada para armazenar entorpecentes e objetos provenientes de crimes de furto e roubo, além de armamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
sentença exarada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Várzea Grande
/MT, que absolveu
Jefferson Ferreira Leite, Victor Hugo Araújo Andrade, Ubiratan dos Reis Costa, Rian da Silva Arruda e Renato Rodrigo Souza Simi,
com fundamento no art. 386, II, do CPP, por entender que as provas foram obtidas ilicitamente pela abordagem inicial sem justa causa e pela análise do conteúdo armazenado no celular sem ordem judicial (fls. 1.160/1.183).

Inconformado, o Ministério Público a quo requer a reforma da sentença, a fim de afastar as nulidades reconhecidas pelo Magistrado sentenciante, para então condenar os apelados nos termos da inicial acusatória (fls. 1.203/1.245).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (fls. 1248/1.250 e fls. 1.254/1.256)

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 195228175):

“Sumário: Acusados absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a nulidade da busca domiciliar e de extração de dados telefônicos, para então condenar os apelados nos termos da exordial acusatória– Pleito procedente – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Existência de fundadas razões -As provas não se resumem aos dados extraídos do aparelho celular, mas em uma série de outros elementos– Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Necessária reforma da sentença para condenar os apelados nos termos da exordial acusatória- Validade dos depoimentos dos agentes policiais – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os apelados
Jefferson, Victor Hugo, Ubiratan, Rian e Renato
foram investigados e posteriormente denunciados, por fazerem parte de uma
Associação Criminosa

(art. 288, parágrafo único CP) com a principal finalidade de cometer roubos de veículos nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá – MT, para que pudessem auferir lucro para o financiamento do tráfico de drogas.
(FATO 1)

Mais ainda,
Rian, Jefferson e Renato,
também foram denunciados pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
c.c art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06), porque no dia
8.4.2018,
envolveram o menor adolescente
Alexssander Ferreira Leite
e

mantiveram em depósito para posterior venda,
28 porções de maconha
, além de apetrechos utilizados na preparação e pesagem de droga, tais como: balança de precisão e papel filme.
(FATO 2)

Jefferson e Renato
, também foram denunciados pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 12 da Lei 10.826/03), porque no dia
8.4.2018
, na companhia do adolescente
Alexssander Ferreira Leite,
mantinha em sua posse,
1 arma de fogo de uso permitido
e
6 munições;
igualmente, denunciados pela autoria do crime de
Receptação
(art. 180 do CP), por terem ocultado em proveito próprio, produtos dos quais tinham ciência da origem ilícita, consistentes nos bens subtraídos das vítimas
Pedro Moacyr Pinto Júnior e Gisele Monteiro Pinto
e demais bens do roubo efetuado no dia 4.4.20108.

(FATO 3 e FATO 4)

Rian
também foi denunciado pela autoria do crime de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03), porque no dia
8.4.2018
,mantinha sob sua posse
2 munições, 4 estojos de munição de calibre 32, 3 estojos de munição calibre 40. (FATO 5)

Rian, Jefferson e Renato,
foram denunciados pela autoria do crime de
Receptação
(art. 180 do CP), porque no dia
8.4.2018,
ocultaram em proveito próprio, produtos dos quais tinham ciência da origem ilícita, consistentes em veículo HRV, de propriedade das vítimas
Pedro Moacyr Pinto Júnior e Gisele Monteiro Pinto.
(FATO 6)

Jefferson, Victor Hugo, Ubiratan,
foram denunciados pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
c.c art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06), porque no dia
8.4.2018,
comercializaram
substâncias entorpecentes,
consistentes em
2 sacos contendo 35 comprimidos de ecstasy.

(
FATO 7)

Por fim, ao praticarem os fatos descritos no Tópico
1 e 7
, em companhia do adolescente
Alexssander Ferreira Leite,
Jefferson, Victor Hugo, Ubiratan, Rian e Renato
foram denunciados pela autoria do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA). (
FATO 8)

Essas considerações foram extraídas pelo teor Alegações Finais realizadas pelo Ministério Público à Id. 188759152-Pg.163, visto que não foram colacionadas a cópia da denúncia nos autos.

Após o regular trâmite da instrução processual, o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ausência de justa causa para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas
, por entender que as afirmações feitas pelas policiais militares em juízo, não estavam corroborada por nenhum outro elemento de prova, bem como da ausência de autorização judicial para realizar aquela busca.

Senão vejamos trechos da sentença:

“Por certo é plenamente possível e até necessário que a polícia, ao receber qualquer notícia da existência de crime, ainda que de forma anônima, promova diligências para fazer cessar a prática delitiva e também elucidar os fatos. Contudo, além do impedimento constitucional de informes anônimos serem valorados como prova para uma condenação judicial, a jurisprudência dominante também tem se recusado a reconhecer como
justa causa
para a abordagem policial unicamente informações encobertas pelo anonimato. Nestes casos, faz-se necessária a realização de procedimento investigatório prévio capaz de confirmar ou validar minimamente os informes apócrifos a fim de que haja, no momento da abordagem, dados concretos da posse de ilícitos no local, justificando a medida invasiva da abordagem e a busca subsequente Igualmente, há ainda outro pormenor a ser considerado, que é justamente a falta de mandado judicial, quando não demonstrada a urgência da ação policial a dispensá-lo. Ora, se havia uma investigação em curso e se se sabia do paradeiro dos investigados e dos ilícitos, deveria ter ocorrido a solicitação de autorização judicial para aquela busca, ou, no mínimo, restar evidente que a demora decorrente dessa providência poderia frustrar a medida.” (Id. 188759155)

E é contra esse entendimento que o representante do
Parquet,
insurge-se, para que as provas sejam consideradas
válidas
, principalmente, por entender que os policiais tinham as
fundadas suspeitas para a busca no local, independente de mandado judicial.

Razão lhe assiste.

De acordo com o teor dos depoimentos dos policiais civis
Márcio Tobias de Oliveira, Fávio Gomes Teles
e
Leonardo Tadeu Dias Nogueira
, que participaram das diligências e discorreram em juízo como se deu o envolvimento dos apelados nos delitos em questão, disseram que a equipe da polícia civil já estava em investigações de uma associação criminosa
armada responsável por realizar roubos de veículos na cidade de Várzea Grande-MT, com a finalidade de auferir lucro para o financiamento do tráfico de entorpecentes.

Segundo os policiais, os levantamentos investigativos apontavam que articulação do grupo criminoso era desenvolvida por
Ryan
(apelado), o qual permanecia com rádios HTS para copiar a frequência da polícia militar, de modo que, ciente da direção das diligências realizadas pela polícia, repassava as coordenadas para
Jefferson, Renato, Victor Hugo, Ubiratan
e o adolescente
Alexssander Leite
, sendo que
Jefferson

é o braço direito de
Ryan
e exercia a função de gerência do bando.

Ressaltaram ainda, que de acordo com os levantamentos, o grupo utilizava uma residência localizada no bairro Água Vermelha para articular os roubos e guardar os objetos roubados e receptados, além disso, guardavam drogas e armamento.

Destacaram que além do levantamento de informações realizado pela polícia civil, eles ainda receberam denúncia anônima, dando conta de que os integrantes
Jefferson, Renato, Victor Hugo, Ubiratan e Ryan
seriam os responsáveis pela prática dos crimes patrimoniais ocorridos no dia
1.4.2018
na residência das vítimas
Márcia Elizabeth de Barros Perin e Ademir Perin

e no dia
4.4.2018
na residência das vítimas
Pedro Moacyrs Pinto Júnior e Gisele Monteiro Pinto.
Além disso, os policiais destacaram que
a denúncia informou que o grupo estava reunido, aguardando as coordenadas de
Ryan
para que pudessem praticar novo crime patrimonial.

Assim, diante das informações repassadas e munidos de todos levantamentos operado pelos próprios policiais civis, a guarnição deslocou até a

residência localizada na avenida Pantaneira e lá
localizaram 28 porções de maconha e apetrechos utilizados na preparação e pesagem de droga, tais como: balança de precisão e papel filme para o embalo; armas de fogo, munição e objetos roubados das vítimas
Márcia Elizabeth de Barros Perin e Ademir Perin; Pedro Moacyrs Pinto Júnior e Gisele Monteiro Pinto.

Entrevistados acerca dos veículos produtos do roubo, o menor
Alexssander
e
Jefferson
acabaram informando que
Rian
ocultou os veículos num galpão abandonado localizado na avenida Rio Grande do Norte, no bairro Nova Várzea Grande-MT e que ele seria o responsável pela comercialização dos veículos.

Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até a residência de
Rian,
onde o abordou e durante as buscas apreenderam
: 2 munições
calibres 9mm, intactas;
4 estojos de munições
calibre 32;
3 estojos
de munições calibres 40 e 2 rádios HTS, na frequência da polícia militar.

Nesta oportunidade
Rian
mostrou o celular que tinha as fotos da residência no bairro Água Vermelha, fotos dos veículos produtos de crime, bem como conversas dele pedindo ajuda para vendê-los e travando conversa sobre possíveis roubos que efetuariam na próxima semana, comprovando sua contumácia, algumas delas na residência onde os comparsas
Jefferson e Renato
foram detidos.

Ainda em diligências, a equipe se deslocou a avenida Rio Grande do Norte, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, onde localizaram e apreenderam os veículos: HRV, placas QCP8268 e S10, placas NJG2573, ambos de propriedade das vítimas
Pedro Moacyr Pinto Júnior e Gisele Monteiro Pinto
. No interior do veículo HRV havia uma placa fria QCP822.

Após, os policiais tomaram conhecimento que no âmbito da associação criminosa
Jefferson
e o menor
Alexssander
,
também eram responsáveis pela comercialização de drogas em festas de grande porte, como “rave’s” e “bailes funk”, e naquela noite os
Ubiratan, Victor Hugo
e o indivíduo identificado apenas por “Las Vegas” comercializariam substância entorpecente conhecida por “ecstasy” a mando da organização criminosa, em uma festa no local conhecido por Lagoa Trevisan.

Nessa ocasião, a equipe se deslocou a Travessa da Penha, bairro Jardim Ouro Verde, em Várzea Grande/MT, onde abordou os apelados
Ubiratan e Victor Hugo
, logrando êxito em apreender 2 sacos, contendo 35 comprimidos de ecstasy.

Nessa conjuctura, entendo que no caso em tela, houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais, na medida que, os policiais foram uníssonos em afirmar que já possuíam informações acerca da associação criminosa e que os integrantes guardavam objetos ilícitos na chácara, corroborados com o teor da denúncia anônima em que indicava que, naquele dia, os integrantes estavam guardando objetos e armamento, bem como destacando que os meliantes iriam praticar
novo
delito de roubo.

Endossando esse raciocínio, destaco que não estamos a se tratar de uma abordagem meramente aleatória, mas sim, de uma série de cometimento de crimes e de diligências investigativas prévias no intuito de localizar o grupo criminoso, aliados ainda, com as denúncias anônimas que revelaram a existência concreta de que os increpados utilizavam o imóvel (que já era de conhecimento dos policiais) para o armazenamento de entorpecentes, armas de fogo e objetos provenientes de roubos e furtos.

Ora,
c.v
, não se podem olvidar que é exercício da polícia militar, realizar diligências, patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Por essas razões, diante das circunstâncias apresentadas e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível, entendo que a entrada no domicilio do apelante, nem de longe apresenta-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, porque inexiste nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-los falsamente.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que na hipótese, os policiais tinham à certeza de que no interior da residência, tinha objetos ilícitos (tais quais: os objetos dos roubos, armas de fogo e etc..), permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) (...)
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“(...)1. Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas e a receptação – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a busca configurou um desdobramento de diligências investigativas prévias, consistente em campanas e entrevistas que corroboraram a existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de entorpecentes e objetos proveniente de furto. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

(N.U 1019450-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)”

Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.

À vista de todo o exposto,
declaro lícitas as provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar e devolvo os autos à orige
m, a fim de que seja prolatada nova decisão, nos limites da imputação inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024